Tribunal: STF
Processo: RE 1225211
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 139):
    AGRAVO EM EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, SEM APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAL. Considerando que se tratar da primeira fuga do apenado e que permaneceu recolhido cautelarmente em regime fechado por mais de 07 meses, fica mantida a decisão que reconheceu a falta grave, sem aplicar os consectários legais, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. JUIZO DE RETRATAÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 76).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional (eDOC 1, p. 102-110), aponta-se ofensa ao art. 5°, LIV, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, a ocorrência de ilegalidade decorrente do “afastamento pelo órgão fracionário dos consectários legais decorrentes do reconhecimento de falta grave comprovadamente cometida pelo apenado, sob o fundamento de que sua aplicação implicaria ofensa ao postulado da proporcionalidade.”
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial 1.810.308/RS, simultaneamente interposto ao presente apelo extremo, para “determinar a regressão do regime, bem como a alteração da data-base para fruição de benefícios atinentes à execução penal” (eDOC 1, p. 181). Essa decisão transitou em julgado em 6.8.2019 (eDOC 1, p. 200).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente